Tribunal: TJMT
Processo: 1012204-94.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012204-94.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALENTINA APARECIDA TREVISAN CAMPELO - CPF: 322.150.371-72 (APELADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao julgar procedente ação de obrigação de fazer ajuizada, determinou o custeio de cirurgia ortopédica de alta complexidade (artroplastia total bilateral de joelhos), confirmando a tutela antecipada e fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, retificado para R$ 105.000,00.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ações que envolvem o fornecimento de tratamentos de saúde pelo Poder Público: se com base no valor da causa (art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC) ou por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), em conformidade com a tese firmada no Tema n. 1.313 do STJ.

III. Razões de Decidir

3.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Tema n. 1.313 (REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN), firmou tese vinculante segundo a qual os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8o, do CPC.

4.

O valor atribuído à causa nas ações de saúde pública, ainda que elevado, tem caráter estimativo e não representa o real proveito econômico obtido, o qual é, na maioria das vezes, inestimável, dada a natureza extrapatrimonial do direito à saúde.

5.

A fixação equitativa dos honorários deve considerar os critérios previstos no § 2o do art. 85 do CPC: natureza e importância da causa, grau de zelo profissional, tempo exigido para o serviço, local de atuação e complexidade do trabalho.

6.

No caso concreto, a demanda envolveu prestação de serviço público essencial, trâmite regular com deferimento e cumprimento forçado de medida liminar, além de efetiva atuação do advogado até a concretização do procedimento cirúrgico, sendo razoável a fixação dos honorários em R$ 5.000,00, valor compatível com a natureza da causa e os parâmetros legais.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os honorários advocatícios em ações que visam à efetivação do direito à saúde contra o Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

2.

O valor da causa, ainda que elevado, não representa, em regra, o real proveito econômico em demandas de natureza extrapatrimonial, como as de saúde pública.

3.

A fixação equitativa deve considerar os critérios do § 2o do art. 85 do CPC, ponderando-se a complexidade da causa, o zelo profissional e o tempo despendido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o, 196 e 198; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, e 8o; Lei n. 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema n. 1.313 – REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN, 1a Seção, j. 11.06.2025, publ. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, que, nos autos da
Ação de Fazer
ajuizada por Valentina Aparecida Trevisan Campelo, julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e determinando que o Estado realizasse a cirurgia pleiteada, além dos exames e procedimentos correlatos, reconhecendo o dever constitucional de garantir à Autora o direito à saúde.

Além disso, condenou o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, retificado para 105.000,00 (cento e cinco mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o ente estatal afirma a necessidade de suspensão do feito, em razão da existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.811.0000 (Tema n. 7), instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, cujo objeto consiste justamente na definição do critério adequado de arbitramento de honorários advocatícios em ações de judicialização da saúde pública.

Argumenta que o mencionado IRDR foi julgado parcialmente procedente e encontra-se pendente de apreciação de recurso especial interposto ao Superior Tribunal de Justiça, o qual, por força do art. 987, §1o, do CPC, possui efeito suspensivo automático, razão pela qual todos os processos que tratam da mesma matéria devem permanecer sobrestados até o julgamento definitivo no STJ.

Acrescenta que, além da suspensão determinada pelo TJMT, há também repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.255 – RE 1.412.069), em que se discute a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for exorbitante, determinando-se a suspensão nacional dos feitos que tratam da mesma controvérsia, conforme art. 1.035, §5o, do CPC.

O Apelante cita diversos precedentes do STJ e do próprio TJMT que reconhecem a necessidade de aguardar o julgamento definitivo dos tribunais superiores, para evitar decisões conflitantes e preservar a isonomia e a segurança jurídica.

Ressalta, por fim, que o processo deve ser suspenso até o desfecho do Tema 1.255 do STF e a finalização do recurso especial interposto no IRDR estadual, porquanto o único ponto controvertido diz respeito ao critério de fixação dos honorários de sucumbência, não havendo qualquer outra matéria pendente.

No mérito, requer que os honorários sejam arbitrados por apreciação equitativa, e não sobre o valor da causa, como na sentença recorrida.

Apesar de devidamente intimada, a parte Apelada não apresentou contrarrazões.

Tendo em vista que o recurso versa apenas sobre honorários advocatícios de sucumbência, dispensa-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme definido no Tema n. 1313 do STJ.

Os autos ficaram sobrestados em razão do IRDR n. 7 e vieram conclusos após a definição do Tema n. 1.313 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença do
Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT
que julgou procedente o pedido da ação de obrigação de fazer, determinando a realização da cirurgia pleiteada,
além dos exames e procedimentos correlatos,
condenando o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa retificado no ato sentencial para R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).

Denota-se dos autos que
Valentina Aparecida Trevisan Campelo ajuizou a mencionada ação visando compelir o ente público a custear e realizar cirurgia de artroplastia total bilateral de joelhos, em razão de quadro clínico de artrose grave, com deformidade em varo e dores constantes, que não responderam a tratamentos conservadores como infiltrações e fisioterapia.

A autora, hipossuficiente, sustentou que buscou a realização do procedimento pela via administrativa, sem sucesso, e que o Estado, embora ciente da gravidade do caso, permaneceu inerte.

Fundamentou seu pedido nos artigos 6o, 196 e 198 da Constituição da República e na Lei n. 8.080/1990, invocando o dever estatal de garantir o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

O Juízo Singular deferiu parcialmente a tutela de urgência, reconhecendo a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, com base em laudo médico do SUS e parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, que concluiu pela necessidade do procedimento.

Determinou que o Estado providenciasse imediatamente a cirurgia na rede pública ou privada, às suas expensas, sob pena de bloqueio judicial.

Regularmente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação arguindo, em preliminar, a inadequação do valor da causa, sustentando que o montante de R$ 150.000,00 era superestimado, pois deveria se basear na Tabela SUS acrescida do Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR), conforme fixado pelo STF no Tema n. 1.033 (RE 666.094). Pleiteou, assim, a redução para R$ 18.000,00 e o consequente reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, diante do valor inferior a 60 salários mínimos.

Suscitou ainda a perda superveniente do objeto, por suposto cumprimento da liminar, e, no mérito, defendeu a ausência de urgência, tratando-se de procedimento eletivo.

Invocou os Enunciados nos 76, 84 e 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e o Enunciado n. 11 do Comitê de Saúde do TJMT, sustentando que a intervenção judicial violaria a isonomia e o planejamento das políticas públicas, ao permitir que a paciente “furasse a fila”

Em impugnação à contestação, a autora rebateu as alegações preliminares, argumentando que o valor da causa foi fixado com base em orçamentos reais juntados aos autos (cerca de R$ 145.000,00), não sendo aplicável a Tabela SUS a hospitais privados que não mantêm convênio com o poder público. Citou jurisprudência do TJMT afastando a limitação de preços do SUS em casos de judicialização da saúde.

Ressaltou que a realização do procedimento decorreu de decisão judicial e não de iniciativa espontânea do Estado, o que afasta a alegada perda do interesse processual.

Defendeu o caráter fundamental e indisponível do direito à saúde e a responsabilidade solidária dos entes federados.

Destaco que, na fase instrutória, houve sucessivas determinações judiciais de intimação do Estado para cumprimento da liminar e, diante da inércia, bloqueio judicial de valores para custeio do tratamento, com emissão de alvarás eletrônicos.

A Clínica COT apresentou orçamentos e esclarecimentos técnicos sobre o custo do procedimento

Após, adveio a sentença em que o Juízo rejeitou as preliminares de valor da causa e competência do Juizado Especial, porque o valor de R$ 105.000,00, conforme orçamento juntado, ultrapassa o limite legal para tramitação nos Juizados da Fazenda Pública.

No mérito, reconheceu o dever constitucional do Estado em assegurar o direito à saúde, ressaltando tratar-se de direito social e fundamental, de eficácia imediata, vinculado ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

Invocando precedentes do STF (ADPF 45) e do STJ (REsp 1.657.156/RJ), o Magistrado enfatizou que a reserva do possível não pode ser oposta à efetivação de direitos fundamentais, especialmente quando o não atendimento acarreta risco à vida ou à integridade física do cidadão.

Diante de todo o exposto, condenou o Estado de Mato Grosso a custear integralmente a cirurgia de artroplastia total bilateral dos joelhos da autora, inclusive com as despesas necessárias ao procedimento, consultas, exames, transporte e internação, confirmando a tutela liminar anteriormente concedida.

Além disso, condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da causa retificado para R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso recorre e o
cerne da controvérsia recursal reside na forma de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em ações de saúde pública, pois a sentença recorrida fixou-os nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC e o Apelante sustenta que deveriam ter sido arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em razão da natureza inestimável do direito à saúde.

Pois bem.

Inicialmente, consigna-se que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo STJ possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável (saúde).

No presente caso, a parte autora postulou e obteve o fornecimento de cirurgia pelo Recorrente, procedimento essencial à preservação de sua saúde e dignidade.

Sabe-se que nos casos que envolvem judicialização da saúde, não há como mensurar em valores pecuniários o proveito econômico obtido pela demandante, pois o bem da vida tutelado – o direito à saúde – é de natureza extrapatrimonial e inestimável.

Além disso, o “valor da causa” retificado na sentença (R$ 105.000,00) é meramente estimativo e não reflete o real conteúdo econômico da demanda, conforme já assentado pela jurisprudência.

Nesse contexto, deve-se aplicar o art. 85, § 8o, do CPC, que autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando “for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”.

Considerando a complexidade da demanda (natureza e importância da causa – direito fundamental à saúde, de extrema relevância); o trabalho desenvolvido pelo advogado na tutela do direito fundamental à saúde, ou seja, o grau de zelo profissional, visto que a causa foi conduzida de forma diligente, com obtenção de êxito integral; o lugar da prestação do serviço, Comarca de Sinop-MT; a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, haja vista que foi necessário várias petições e determinações judiciais até que, por intermédio de bloqueio de valores, a cirurgia fosse realizada por clínica particular, entendo razoável e proporcional fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois é um valor que remunera adequadamente o trabalho realizado sem onerar excessivamente o erário.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025